Tribunal: STF
Processo: AI 140524
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA: GARANTIAS DO CONTRADITORIO E
DA MOTIVAÇÃO.
          2. ACÓRDÃO QUE ADOTA, COMO RAZÃO DE DECIDIR, O PARECER, QUE
TRANSCREVE, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNCIONANDO COMO "CUSTOS LEGIS",
NÃO FERE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITORIO; FUNDAMENTAÇÃO IMPROCEDENTE TAMBÉM E FUNDAMENTAÇÃO E
NÃO SE PRESTA O "HABEAS-CORPUS" PARA AFERIR DA SUA ALEGADA
IMPROCEDENCIA, MEDIANTE REAPRECIAÇÃO DA PROVA.
          3. DEFESA: NÃO A COMPROMETE A SUSTENTAÇÃO PELO DEFENSOR, NO
PLENÁRIO DO JÚRI, DE TESES INCOMPATIVEIS ENTRE SI, QUE E PROCEDIMENTO
LEGITIMADO PELO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.